Tribunal: CARF
Processo: 10880.934390/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934390/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.685 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
T4F ENTRETENIMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 13/01/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição/ressarcimento ou a declaração de compensação apresentados
desacompanhados de provas quanto ao montante do direito creditório devem
ser indeferidos/não-homologados.
O contribuinte deve trazer ao processo elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe
dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, a
simples apresentação de documentos produzidos unilateralmente pelo
recorrente sequer podem ser considerados indícios aptos a motivar a requisição
de uma diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934390/2014-12
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934390/2014-12

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA):
O interessado transmitiu a Dcomp no 10184.60797.231009.1.7.04-0486, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, código 5856, efetuado em 13/01/2006 (PA 12/2005);
A DERAT/São Paulo/SP emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não reconhece
o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual requer a nulidade do
Despacho Decisório, tendo em vista que “até o momento estamos no aguardo da
expedição da revisão de ofício por parte desta fiscalização aberta referente ao período
de dezembro 2005, para que possamos juntar ao processo a documentação necessária e
cabível de acordo com a fundamentação e embasamento apresentado pelos auditores”;
É o breve relatório.
A 2a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 16/02/2017, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 09-61.962, às fls. 112/116, com a seguinte Ementa:
DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório a ser reconhecido, desde que não exista outros fatores, é a diferença
entre o valor do pagamento efetuado a maior e o do débito do período, declarado em
DCTF.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 18/04/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 125), apresentou
Recurso Voluntário em 18/05/2017, às fls. 128/130.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DOS FATOS
O Despacho Decisório (fl. 105) não homologou a compensação declarada com
base nos seguintes fundamentos:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934390/2014-12

Pelo fundamento apresentado acima, verifica-se que o crédito foi negado porque o
valor do pagamento realizado foi no exato valor do débito confessado em DCTF. Trata-se de
situação rotineiramente analisada neste Conselho, na qual o contribuinte alega que o seu débito
era inferior ao originalmente apurado, porém não retifica a DCTF. Nesse contexto, ao apresentar
Pedido de Restituição, o sistema não consegue identificar nenhum saldo em favor do
contribuinte.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de dar provimento ao recurso
do contribuinte, deferindo a restituição, mesmo quando a DCTF não foi retificada, porém desde
que o contribuinte faça prova de que o débito apurado posteriormente é realmente inferior àquele
declarado originalmente. Tal requisito é decorrência do que determina o art. 147, § 1o, da Lei no
5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Vejamos, portanto, quais as alegações do contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade (fls. 03/07), no sentido de demonstrar qual o valor correto do seu débito:
PARTE A
QUESTÕES PRELIMINARES
O Despacho Decisório é materialmente nulo, conforme demonstraremos em nossas
arguições a seguir.
Em 12/09/2013 conforme demonstra o Termo de Intimação Fiscal 01/2013 (anexo 4) a
DERAT — Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária/DERAT, iniciou processo de auditoria fiscal sobre os créditos tributários de
PIS e COFINS com fim específico de submeter a análise as Declarações de
Compensação (DCOMP) transmitidas pelo contribuinte alegando pagamento indevido
ou a maior dos períodos de apuração de dezembro/2004, julho/2005, dezembro/2005,
setembro/2006 e dezembro/2006.
Desta auditoria em andamento a contribuinte recebeu em sua caixa postal, sendo a
mesma optante pelo DTE — Domicílio Tributário Eletrônico o resultado da análise dos
períodos abaixo, com a informação do número do processo:
(...)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934390/2014-12

Os processos 10880.722445/2014-43 e 16349.720068/2013-31 referentes ao período
de dezembro 2006 foram protocoladas Manifestação de Inconformidade em
22/08/2014 (anexos 5 e 6).
Os processos 12585.720015/2014-57, 16349.720083/2013-89 e 10880.970842/2011-87
foram recebidos em nossa caixa postal em 23/09/2014, estando ainda no prazo para
protocolo de manifestação de inconformidade.
O que a contribuinte pretende demonstrar é que até o momento estamos no aguardo da
expedição da revisão de ofício por parte desta fiscalização aberta referente ao período
de dezembro 2005, para que possamos juntar ao processo a documentação necessária e
cabível de acordo com a fundamentação e embasamento apresentado pelos auditores.
(...)
PARTE B
QUESTÕES DE MÉRITO
Em face de todas as razões acima aduzidas, a Manifestante solicita que seja impugnado
e cancelado o Despacho Decisório que outrora origina a presente Manifestação de
Inconformidade.
Tal pedido tem sustentação no fato de que o contribuinte aguarda o resultado da revisão
de ofício do período aludido do crédito pleiteado na PER/DCOMP objeto desta
Manifestação.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade, assim, nesse estado de coisas, o referido Despacho
Decisório não pode ser mantido, dessa feita, deve ser cancelado por falta dos
fundamentos que o sustentava.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
1. Cópia do Estatuto Social da manifestante
2. Cópia da Procuração do Sr. José Maurício Lopes da Silva Júnior
3. Cópia da CNH do Sr. José Maurício Lopes da Silva Júnior
4. Termo de Intimação Fiscal 01/2013
5. Protocolo Manifestação de Inconformidade Processo 10880.722445/2014-43
6. Protocolo Manifestação de Inconformidade Processo 16349.720068/2013-31
7.
Fundamentação
Legal
Manifestação
de
Inconformidade
Processo
16349.720068/2013-31.
A referida “Fundamentação Legal Manifestação de Inconformidade Processo
16349.720068/2013-31” se encontra às fls. 16/99.
A DRJ analisou as “Informações Complementares”, elaboradas pela mesma
Autoridade Tributária que não homologou a compensação, e decidiu por dar provimento parcial
à Manifestação de Inconformidade sob os seguintes fundamentos:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934390/2014-12

O Despacho Decisório informa que “Para informações complementares da análise de
crédito, verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br menu ‘Onde Encontro’, opção ‘PERDCOMP’, item
‘PER/DCOMP-Despacho Decisório’”.
Nas citadas “Informações Complementares da Análise de Crédito” temos:
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 10184.60797.231009.1.7.04-0486
Data de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 23/10/2009
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Despacho Decisório (No de Rastreamento): 090629415
Crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP: 380.542,31
Crédito reconhecido em valor originário: 0,00

Ou seja, o valor do pagamento efetuado em 13/01/2006, código 5856, é de
R$632.578,97, sendo que desse valor R$315.543,99 foram alocados ao débito do
período conforme declarado na DCTF pela empresa.
No SIEF-Pagamentos consta que, do total pago, R$315.543,99 foram alocados ao débito
do período, R$313.859,66 foram reservados ao presente processo e R$3.175,32 foram
bloqueados para um suposto PER/DCOMP no 512041192310091348570, como se vê na
tela abaixo.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934390/2014-12

Considerando que o no 512041192310091348570 não é um número de PER/DCOMP
válido e que em pesquisa no SIEF não se encontrou qualquer declaração com esse valor,
o bloqueio deve ser desconsiderado.
Assim, o valor de crédito a ser reconhecido à manifestante é de R$317.034,98
(R$632.578,97 - R$315.543,99 = R$317.034,98), que é o valor de crédito a ser
reconhecido à manifestante.
Registre-se que esse valor difere do requerido pela empresa na Dcomp no
10184.60797.231009.1.7.04-0486, ora em análise, que foi de R$380.542,31.
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
pelo reconhecimento do direito creditório no valor de R$317.034,98 referente ao
pagamento efetuado em 13/01/2006 (PA 12/2005), código 5856, e pela homologação
das compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
O contribuinte, irresignado com essa decisão, apresentou Recurso Voluntário (fls.
128/130) nos seguintes termos, litteris:
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
O Despacho Decisório é materialmente nulo, sendo o a Manifestação de
Inconformidade e o direito creditório devendo ser reconhecido integralmente, conforme
demonstraremos em nossas arguições a seguir.
(a) A manifestante ratifica o montante de crédito apresentado no preenchimento do
PER/DCOMP n° 10184.60797.231009.1.7.04-0486 (Anexo 9) no tocante ao valor
original do crédito inicial, o valor informado é de R$380.542,31.
(b) A manifestante apurou débito no valor de R$ 315.543,99 conforme DCTF (Anexo 5)
e procedeu ao recolhimento do DARF objeto do PERDCOMP que originou o despacho
decisório no valor de R$ 632.578,97 (Anexo 7), além disso recolheu um segundo DARF
em 18/01/2006 (PA 12/2005), código 5856 no valor de 63.507,33 (Anexo 6), desta
forma o pagamento a maior no período foi 380.542,31 (632.578,97 + 63.507,33 —
315.543,99 = 380.542,31).
(c) A manifestante reconhece o erro que originou a falta de cruzamento das
informações por parte dos sistemas da RFB, pois poderia ter procedido de duas
formas: (i) retificar a DCTF informando que o valor pago do débito no DARF de
R$63.507,33 seria o valor integral do DARF e por conseguinte o valor pago do débito
do DARF de R$ 632.578,97 seria de R$ 251.407,94; ou (ii) mediante a forma que foi
entregue a DCTF ter procedido com um segundo PER/DCOMP para a compensação do
DARF 63.507,33.
(d) A manifestante entende que apesar do erro, tendo já seu direito e seu mérito julgado
procedente não resta dúvida pelos documentos ora apresentado que o valor de seu
crédito é de R$ 380.542,31.
II. 2 — MÉRITO
Na época do fato gerador a manifestante apurou para o período Dezembro/2005 o valor
de COFINS a recolher no montante de R$696.086,30, sendo o débito quitado em dois
DARFs o primeiro 632.578,97 (Anexo 7) recolhido em 13/01/2006 e o segundo
63.507,33 (Anexo 6) recolhido em 18/01/2006 com os acréscimos legais.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934390/2014-12

Posteriormente houve uma revisão desta apuração, onde foi apurado um valor de
COFINS a recolher no montante de 315.543,99. Comparando-se as duas apurações
vemos que tal diferença resultou num pagamento a maior de 380.542,31.
Tal diferença deu-se basicamente em função de constatado erro em relação a créditos
que não tinham sido apropriados na primeira apuração.
O período de dezembro/2005, fato gerador do crédito já fora inclusive objeto de
fiscalização, conforme demonstra o Termo de Intimação Fiscal 01/2013 (folha 15 —
anexo 4), de qualquer forma conforme corrobora o Acordão resta apenas o mérito com
relação ao valor do crédito pleiteado, que conforme as informações complementares da
análise de crédito na folha 114 do processo, página 3 do Acordão é de R$315.543,99,
mas com os novos fatos, argumentos e documentos adicionados neste recurso fica claro
pela simples soma dos DARFs pagos referentes ao fato gerador subtraídos do valor
devido é crédito é o valor já apontado pela manifestante no PERDCOMP objeto deste
processo, ou seja R$ 380.542,31.
Documentos anexados
1. Copia do estatuto social da manifestante
2. Copia da procuração Viviane Soares Viveiros
3. Copia da CNH Viviane Soares Viveiros
4. Copia da Ata de nomeação dos diretores Flavia Schiavon e Alexandre Faria
5. Cópia DCTF Dezembro/2005
6. Cópia do DARF 5856 no valor de 63.507,33
7. Cópia do DARF 5856 no valor de 632.578,97
8. PERDCOMP 10184.60797.231009.1.7.04-0486
9. DACON 4° Trimestre 2005

III – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Analisando os fundamentos utilizados no Recurso Voluntário para sustentar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório, transcritos no tópico anterior, observo que, na
verdade, o recorrente limitou-se a tecer argumentos sobre o mérito. Contudo, para a
declaração de nulidade, faz-se necessário comprovar a ocorrência de uma das hipóteses do art.
59 do Decreto no 70.235/72, ou a ausência de algum dos requisitos do art. 10 do mesmo diploma
legal:
Do Procedimento
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934390/2014-12

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ora, da leitura dos excertos do Recurso Voluntário acima colacionados
depreende-se que a não homologação da compensação decorreu de erro quando do
preenchimento da DCTF, confessado pelo próprio contribuinte. Não há sequer um único
argumento do contribuinte no sentido de comprovar a necessidade de declaração de nulidade.
Nesse contexto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.

IV – FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO
O recorrente insiste que o valor correto a lhe ser restituído é de R$380.542,31.
No entanto, a mera alegação de redução do valor do débito anteriormente
declarado não basta para justificar a reforma da decisão contestada; faz-se mister a prova de que
houve erro de fato no preenchimento da declaração. O contribuinte não apresentou documentos
aptos a comprovar suas alegações, mas tão somente uma simples conta matemática, resultado da
subtração entre o valor pago via DARF e o valor que alega ser o correto para o débito do tributo.
O contribuinte deveria ter apresentado documentos que pudessem infirmar os
fundamentos do Despacho Decisório, ou mesmo suprir a carência probatória apontada, em
especial com a apresentação de uma memória de cálculo da apuração da contribuição,
acompanhada de sua Escrituração Contábil-Fiscal (para que pudesse ser feito o devido
cotejo e confirmação dos valores inseridos no cálculo) e, assim, comprovar sua alegação de
que o débito do tributo informado na DCTF original estaria errado.
O art. 170 da Lei no 5.172/66 somente autoriza a compensação com créditos
líquidos e certos do contribuinte:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.685 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.934390/2014-12

Ao que se constata, não há qualquer certeza sobre o montante do crédito pleiteado.
Pro fim, verifico que o contribuinte alega que o pagamento indevido ou a maior
tem origem em 2 DARFs, que totalizam R$ R$696.086,30, o primeiro R$632.578,97 (Anexo 7)
recolhido em 13/01/2006 e o segundo R$63.507,33 (Anexo 6) recolhido em 18/01/2006. Como o
valor do débito declarado foi de R$315.543,99, haveria um saldo a restituir no montante de
R$380.542,31.
Ocorre, contudo, que, ao analisar a DCOMP apresentada pelo contribuinte,
verifica-se, à fl. 102, que apenas um desses DARFs foi indicado para ser restituído. Não se sabe,
inclusive, se o segundo DARF não consta em outra DCOMP, o que caracterizaria uma
duplicidade no pleito de repetição de indébito.
Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Sendo caso em que o contribuinte alega possuir um direito creditório
contra a União, é dele o dever de comprovar essa alegação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

V - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 206
DF CARF MF
Original